Tribunal: TJMT
Processo: 0000962-71.2014.8.11.0027
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000962-71.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CCM CONSTRUCOES METALICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 57.686.743/0001-84 (APELANTE), JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - CPF: 219.539.408-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CCM Construções Metálicas Caldeiraria e Equipamentos Ltda contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação.

2.
Alegação de omissão quanto ao reconhecimento da Fazenda Pública sobre a natureza locatícia da operação, análise das provas documentais e responsabilidade da Raízen Combustíveis S/A.

3.
Pedido de acolhimento dos embargos para suprir omissões e conferir efeitos infringentes à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O acórdão embargado analisou minuciosamente todas as questões essenciais à controvérsia, fundamentando, de forma clara e objetiva, a manutenção da exigibilidade do crédito tributário.

6.
A embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a expressar inconformismo com o julgamento.

7.
O entendimento consolidado na jurisprudência determina que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo para sanar vícios no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
743.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2016; TJ-MT, EMBDECCV 10028608120178110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
CCM Construções Metálicas Caldeiraria e Equipamentos Ltda
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A parte embargante fundamenta seu pedido na suposta omissão do acórdão quanto a três aspectos:

(i) o reconhecimento pela Fazenda Pública de que a operação se tratava de locação;

(ii) a análise das provas documentais acostadas aos autos; e

(iii) a indevida responsabilização da embargante, quando tal responsabilidade deveria recair sobre a Raízen Combustíveis S/A.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes a fim de reformar a decisão embargada.

Contrarrazões em Id. 263174751, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, limitando-se a expressar mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado analisou minuciosamente as questões essenciais à controvérsia, fundamentando, de maneira clara e objetiva, as razões que justificam a manutenção da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1114686-4.

Explico.

A embargante sustenta que a Fazenda Pública teria expressamente reconhecido a natureza locatícia da operação. Contudo, o acórdão embargado já enfrentou essa questão e destacou que a autuação decorreu do descumprimento de obrigação acessória fiscal, e não da incidência de ICMS sobre locação.

O decisum expressamente consignou que o cumprimento das obrigações tributárias acessórias independe da exigência do tributo principal, entendimento este consolidado na jurisprudência, inclusive em precedente desta Corte (TJ-MT, Apelação Cível nº 0013983-72.2014.8.11.0041, julgado em 15/04/2019).

Portanto, inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão foi expresso ao esclarecer que o Termo de Apreensão e Depósito
fundamentou-se
no descumprimento da obrigação acessória, e não na qualificação da operação como locação ou circulação de mercadorias.

Ademais, a parte embargante alega ter apresentado documentos comprobatórios (notas fiscais e registros operacionais) que demonstrariam tratar-se de operação de locação. No entanto, o acórdão embargado foi categórico ao consignar que tais elementos não foram suficientes para afastar a infração.

O julgado ressaltou que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar que a operação consistia exclusivamente em locação e que estaria isenta do cumprimento da obrigação acessória imposta pela legislação estadual. Ademais, destacou-se que o ônus da prova incumbe ao contribuinte (art. 373, I, do CPC), encargo que não foi devidamente cumprido pela embargante.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, pois o acórdão já se manifestou expressamente sobre a insuficiência das provas apresentadas.

Por fim, a embargante sustenta que a obrigação deveria recair sobre a empresa destinatária, e não sobre ela. Entretanto, o acórdão embargado afastou essa tese, esclarecendo que a infração decorreu da omissão na emissão da Nota Fiscal de Entrada (NFI), obrigação imposta pelo art. 216-M do RICMS/MT.

Assim, a decisão examinou a matéria e apresentou fundamentação adequada, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. O acórdão embargado atendeu a tal exigência, enfrentando todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 -
DJe
22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10028608120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020)
[destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(
TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022)

Assim, os embargos de declaração em questão não devem ser acolhidos, uma vez que configuram mera inconformidade da parte embargante com a
decisão proferida, sem que estejam presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

À vista do exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e,
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra,
a decisão colegiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025